Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ EMBARGADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Inicialmente, a recorrente SONIA MARIA GOMES CRUZ pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. A avaliação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça são realizados no momento da interposição do recurso e a desistência posterior não altera a decisão proferida. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo embargante TARCISIO GOMES CRUZ contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Embargante sustenta que a renda auferida na decisão é inexistente e que não é compatível com os documentos anexados aos autos. Afirma que a renda deveria ter sido analisada de forma individual. Todavia, a renda dos recorrentes foi avaliada de forma conjunta. O critério atribuído é a demonstração de comprometimento do sustento e subsistência das partes, ou seja, é feita a partir do contexto familiar e não individualmente, visto que, residem no mesmo domicílio. Dessa forma, os valores atribuídos na decisão levaram em consideração a média das rendas bruta e líquida das partes, o que inviabilizou a concessão do benefício ao considerar sua renda familiar, além de ser levado em conta os baixos valores das custas processuais e do preparo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados no presente recurso que a autora/agravante recebe salário bruto superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, inaplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal utilizado por esta Corte. 3. Da análise da documentação trazida aos autos, nota-se a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento da agravante se devem a empréstimos consignados em folha de pagamento e empréstimos pessoais descontados diretamente de sua conta corrente. 4. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora. (Acórdão 1724245, 07249976820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há contradição e omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA